Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CONFLITOS NEGATIVOS DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR MENOR CONTRA PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE TRATAMENTO. JUÍZOS DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE CUNHO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE AFASTADA. CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. PREVALÊNCIA. A ação ajuizada por menor contra plano de saúde visando o custeio de tratamento envolve questão de cunho contratual, razão pela qual não se insere na competência especializada da Vara da Infância e da Juventude, disciplinada no artigo 148, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre os Juízos com a mesma competência (Fazenda Pública), prevalece o critério da prevenção, nos termos dos artigos 43 e 59, do Código de Processo Civil. Hipótese na qual o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública tornou-se prevento para julgamento da lide, diante da distribuição originária dos autos.